Tribunal: CARF
Processo: 13603.901465/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.901465/2014-46
ACÓRDÃO
3001-003.799 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
IPI. PER/DCOMP. GLOSA DE CRÉDITOS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NCM 7607
VERSUS 7612. AUTO DE INFRAÇÃO CORRELATO
O enquadramento das bandejas, formas e pratos de alumínio descartáveis
deve observar o processo produtivo e a natureza da mercadoria. Quando o
produto mantém as características de “folha delgada de alumínio
(aluminium foil)”, sem transformação substancial, enquadra-se na posição
7607 da NCM/TIPI. Por coerência administrativa e uniformidade de
entendimento, não cabe reformar, em processo de ressarcimento, decisão
definitiva do CARF que manteve a glosa no lançamento de ofício.

SUSPENSÃO DO IPI. ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. AUTO DE INFRAÇÃO
CORRELATO.
Mantém-se a glosa de créditos oriundos de saídas com suspensão do IPI
quando o Auto de Infração correlato, de mesmo objeto e período, já
reconheceu a indevida aplicação do benefício. Por coerência administrativa
e uniformidade de entendimento, não cabe reformar, em processo de
ressarcimento, decisão definitiva do CARF que manteve a glosa no
lançamento de ofício.

CRÉDITOS SOBRE INSUMOS ISENTOS. AUSÊNCIA DE GLOSA NO PROCESSO.
Não havendo, no processo administrativo, glosa de créditos sob o
fundamento de aquisição de insumos isentos, inexiste matéria a ser
apreciada quanto a esse ponto, ainda que mencionado no Recurso
Voluntário.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.799 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901465/2014-46
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e no mérito em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário apenas para,
mantida a classificação fiscal adotada pelo contribuinte, reverter a glosa daí consequente.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)

RELATÓRIO

Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida:
Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao período
acima citado, no valor de R$ 110.988,03, vinculado a declarações de
compensação.
2. A DRF/Contagem/MG indeferiu o pleito e considerou não homologadas as
compensações efetuadas com base no crédito. Os motivos apontados para o
indeferimento encontram-se relacionados no auto de infração objeto do processo
10976.720040/2015-92, conforme informado no Relatório Fiscal anexo ao
presente Despacho Decisório. Abaixo a síntese desses motivos:
a) Saída de produtos com erro na classificação fiscal. Segundo a autoridade
responsável, a empresa adotou as classificações fiscais 7607.1190 e 7607.1990 da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM em relação aos produtos derivados de
alumínio de sua fabricação, com previsão de alíquota de cinco por cento, sendo
que a classificação correta seria 7612.90.90, com alíquota de dez por cento;
b) Utilização indevida da suspensão do imposto na remessa de produtos para
outro estabelecimento da empresa, uma vez que tal instituto, opcional nos
termos do art. 43, inciso X, do Decreto no 7.212 de 15/06/2010 – Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI/2010), necessita que tal opção seja
manifestada conforme prescreve o art. 415, inciso III, do mesmo Regulamento, o
qual exige a inscrição “Saído com Suspensão do IPI” nas notas fiscais de saída,
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.799 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901465/2014-46
3
com a indicação do correspondente dispositivo legal ou regulamentar concessivo.
Entende a fiscalização que a suspensão do imposto, como todo benefício de
ordem tributária, deve ser interpretada restritivamente, exigindo-se, para o seu
gozo, o estrito cumprimento das formalidades legais;
c) Aproveitamento indevido de créditos básicos, referente a valores que o
estabelecimento indevidamente chamou de “créditos presumidos do IPI” e que
foram escriturados no Livro de Registro de Apuração do IPI nos meses de
fevereiro, março, abril e maio de 2012. Afirma a autoridade que o contribuinte
buscou explicar sua utilização a partir das razões constantes em parecer
consultivo elaborado a seu pedido, que e discorre sobre a não cumulatividade do
tributo e seu caráter muitas vezes extrafiscal, para concluir pela possibilidade de
aproveitamento de créditos mesmo no caso daquelas aquisições efetuadas junto
a fornecedores que não destacaram o IPI, notadamente aqueles situados na
chamada Zona Franca de Manaus.
3. Cientificada em 13.08.2015, a interessada apresentou tempestivamente, em
11.09.2015, manifestação de inconformidade onde se reporta ao lançamento
acima citado e requer:
a) A suspensão da cobrança dos débitos não compensados até o julgamento
definitivo pelo STF acerca da possibilidade de utilização dos “créditos
presumidos”, referentes a aquisições desoneradas do imposto;
b) Alternativamente, a suspensão da cobrança até que seja julgado o auto de
infração objeto do processo 10976.720040/2015-92.

Em 28 de fevereiro de 2020 a 3a TURMA/DRJ/BEL julgou a impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011 CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ARTEFATOS DE
ALUMÍNIO.
As bandejas, formas para bolo, pratos, marmitas e suas tampas, bem como as
formas para pizza, de alumínio, destinadas a gêneros alimentícios, são
classificados no código 7612.90.90 da TIPI.
SUSPENSÃO DO IPI.
Somente será permitida a saída ou o desembaraço de produtos com suspensão do
imposto quando observadas as normas do Regulamento do IPI e as medidas de
controle expedidas pela Receita Federal.
IPI. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS ISENTOS.
No direito tributário brasileiro, o princípio da não-cumulatividade é implementado
por meio da escrita fiscal, com crédito do valor do imposto efetivamente pago na
operação anterior e débito do valor devido nas operações posteriores. Assim, o
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.799 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901465/2014-46
4
direito ao crédito do IPI condiciona-se a que as aquisições de insumos utilizados
no processo de industrialização tenham sido efetivamente oneradas pelo
imposto, excluindo-se, portanto, as aquisições isentas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão da DRJ.
Em seu Recurso Voluntário a reclamante mantém resumidamente os mesmos
argumentos e solicita o provimento de seu recurso revertendo todas as glosas a saber :

A) DA CLASSIFICAÇÃO NCM ADOTADA PELO CONTRIBUINTE – FOLHAS DE
ALUMÍNIO
B) DA LEI 10.637/02 – DAS SAÍDAS COM SUSPENSAO E IPI
C) DOS CRÉDITOS ADVINDOS DOS BENEFÍCIOS FISCAIS – ZONA FRANCA DE
MANAUS - RE 592.891/SP

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.

DO MÉRITO
Primeiramente importante ressaltar que o crédito solicitado na presente
PER/DCOMP possui crédito de IPI de apenas um trimestre. Todas as glosas foram apuradas através
do processo 10976.720040/2015 -92 de Lançamento de IPI – Auto de Infração – que abarcou o
período de 01/04/2011 a 30/09/2013 englobando, portanto, glosas de vários trimestres e
impactando vários perdcomps.
No presente caso não temos as glosas apuradas pela fiscalização do item “C - DOS
CRÉDITOS ADVINDOS DOS BENEFÍCIOS FISCAIS – ZONA FRANCA DE MANAUS - RE 592.891/SP” do
Recurso Voluntário razão pela qual inexiste controvérsia sobre esse ponto.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.799 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901465/2014-46
5
Portanto iremos nos abster aos itens abaixo.
I – Da classificação fiscal
A glosa de créditos decorreu exclusivamente da divergência entre os códigos 7607
(folhas delgadas de alumínio), adotado pela contribuinte, e 7612 (recipientes de alumínio),
utilizado pela fiscalização.
O mesmo tema foi objeto do Acórdão CARF no 3201-004.150, proferido pela 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária da 3a Seção, no âmbito do Auto de Infração correlato, envolvendo a
mesma contribuinte e produtos idênticos, no qual se concluiu que:
“As mercadorias da recorrente estão melhor classificadas na posição 7607, pois o
processo de fabricação não transforma de forma definitiva a matéria-prima ‘folha de alumínio’ em
outro produto. As embalagens de alumínio com maior valor agregado, como latas de bebidas e
aerossóis, é que se enquadram na posição 7612.”
Diante da identidade de fundamentos fáticos e jurídicos, e em observância aos
princípios da uniformidade e coerência, deve-se aplicar o mesmo entendimento neste processo.
Assim, reconhece-se como correta a classificação fiscal nos códigos 7607.11.90 e
7607.19.90, com o consequente restabelecimento do crédito de IPI referente ao período deste
Perdcomp.
II – Da suspensão do IPI
As glosas relativas aos períodos de 2013 decorrem da alegação de que a
contribuinte realizou saídas com suspensão do IPI sem o devido atendimento às condições do art.
29 da Lei no 10.637/2002 e dos dispositivos correlatos do Decreto no 7.212/2010 (RIPI).
Consta nos autos que o mesmo conjunto de operações foi objeto de autuação no
Auto de Infração correlato, julgado pelo CARF, ocasião em que o colegiado manteve as glosas de
suspensão do IPI, entendendo que a contribuinte não comprovou o efetivo enquadramento das
operações nas hipóteses legais de suspensão.
Em observância à coerência administrativa e à autoridade das decisões definitivas
proferidas pelo CARF, e considerando tratar-se de idêntico objeto e períodos correlatos, impõe-se
reproduzir o entendimento consolidado no julgamento do Auto de Infração.
Desse modo, mantêm-se as glosas relativas à suspensão do IPI no período, pelas
mesmas razões já reconhecidas no processo correlato, Acordão CARF 3201-004.150 – 3a Cãmara/
1a Turma Ordinária em sessão de 26/07/2018 e reproduzida abaixo:
“Saídas com suspensão do IPI Consta do Termo de Verificação Fiscal -TVF (fl. 31,
36/37) que toda a saída de mercadoria industrializada pela recorrente é
transferida para outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica (CNPJ no
07.770.721/0002-00), conforme se denota das cópias de exemplares de notas
fiscais (fls. 160/199) e da planilha elaborada pela fiscalização (fls.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.799 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901465/2014-46
6
701/840).
O código da operação (CFOP), inicialmente informado como 5.152, fora
explicitado pela empresa de que se trata, em verdade, de "transferências de
produção do estabelecimento" cujo código correto é CFOP 5.151, este, pois,
utilizado no procedimento fiscal.
A suspensão do IPI nessas saídas foi considerada indevida em razão da
inobservância das condições exigidas para sua fruição.
O autuante informa que a suspensão nessas condições está prevista no art. 43, X
do Decreto no 7.212/2010 - RIPI/102, desde que cumprida as exigências do art.
415, III do Regulamento que prescreve o dever de informar nos campos
complementares da nota fiscal a saída com suspensão do IPI.
Conforme explicitou a autoridade fiscal, "a fiscalizada nada informou acerca dos
dispositivo(s) legal(is) ou regulamentar(es) que ampararia(m) tal suspensão".
Em sede de impugnação, e também em recurso voluntário, a contribuinte vem
aduzir que o direito à suspensão decorre do art. 29 da Lei no 10.637/023 .
Ou seja, entende que faz jus à suspensão do IPI pois suas saídas têm a natureza de
vendas de embalagens a empresas que se dedicam à elaboração de produtos
classificados em Capítulos/códigos da TIPI que correspondem à produção de
alimentos.
Ressalta-se que este não foi o fundamento da autuação nesta matéria.
No julgamento da impugnação a DRJ decidiu não ser aplicável a suspensão em
razão do descumprimento dos requisitos da legislação tributária - a ausência de
informação que se tratava de saída com suspensão do imposto e a especificação
do dispositivo legal correspondente.
Inobstante a indicação da contribuinte de fundamento não versado na autuação,
asseverou o Relator a quo que as saídas amparadas pela suspensão do art. 29 da
Lei no 10.637/2002 somente podem ocorrer para os destinatários que tenham
declarado expressamente que atendem a todos os requisitos estabelecidos no
dispositivo legal, fato não demonstrado pela impugnante.
Sem razão a recorrente, pois descumpridos os requisitos para a fruição da
suspensão, seja quanto aos verdadeiros fundamentos da exação fiscal - ausência
de indicação dos dispositivos que permitem a transferência de mercadoria
previsto no art. 43, X do RIPI - ou aqueles suscitados em suas peças de defesa - a
venda de embalagens para estabelecimentos que elaboram alimentos, previsto
no art. 29 da Lei no 10.637/02.
Repisa-se, qualquer que seja o fundamento para a suspensão, a recorrente
descumpriu-o. Tal conclusão decorre dos dispositivos legais do RIPI/2010, vigente
à época da autuação:
CAPÍTULO II
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.799 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901465/2014-46
7
DA SUSPENSÃO DO IMPOSTO
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 40. Somente será permitida a saída ou o desembaraço de produtos com
suspensão do imposto quando observadas as normas deste Regulamento e as
medidas de controle expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
Art. 42. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a
suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão
não existisse (Lei no 4.502, de 1964, art. 9o, § 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 37,
inciso II).
[...]
Subseção II Da nota fiscal
[...]
Requisitos Art. 413. A nota fiscal, nos quadros e campos próprios, observada a
disposição gráfica dos modelos 1 ou 1A, conterá:
[...]
VII no quadro “Dados Adicionais”:
a) no campo “Informações Complementares” o valor tributável, quando diferente
do valor da operação, o preço de venda no varejo ou no atacado quando a ele
estiver subordinado o cálculo do imposto; indicações exigidas neste Regulamento
como: imunidade, isenção, suspensão, e as demais mencionadas no art. 415;
redução de base de cálculo; outros dados de interesse do emitente, tais como
número do pedido, vendedor, emissor da nota fiscal, local de entrega, quando
diverso do endereço do destinatário nas hipóteses previstas na legislação,
propaganda, etc.;
[...]
Art. 415. Sem prejuízo de outros elementos exigidos neste Regulamento, da nota
fiscal constará, conforme ocorra, cada um dos seguintes casos:
[...]
III “Saído com Suspensão do IPI”, nos casos de suspensão do tributo, declarado, do
mesmo modo, o dispositivo legal ou regulamentar concessivo;
A invalidade da pretendida suspensão não se funda em preenchimento de mero
requisito formal - a suposta prevalência da forma sobre a matéria. A Lei (4502/64
e 9532/97) criou os requisitos e condicionante ao exercício do benefício fiscal, o
qual com supedâneo no inciso I, do art. 111 do CTN, determina a interpretação
literal no caso de suspensão do IPI Assim, correta a exigência do IPI nas
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.799 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901465/2014-46
8
saídas/transferências de produtos industrializados cuja suspensão deu-se em
inobservância da legislação.

Logo, considerando que o fundamento de manutenção da exigência foi o
descumprimento de requisito legal e não mero vício formal, conclui-se pela impossibilidade de
reconhecimento da suspensão do imposto

III – Dos Créditos Advindos Dos Benefícios Fiscais – Zona Franca De Manaus

Como já exposto acima não há glosa de créditos sob o fundamento de aquisição de
insumos isentos, limitando-se o debate às matérias de classificação fiscal e suspensão do IPI.

Diante do Exposto voto por Conhecer Do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, para reverter a glosa e reconhecer como correta a classificação fiscal dos
produtos fabricados pela recorrente sob os códigos NCM 7607.11.90 e 7607.19.90, e manter a
glosa dos demais itens.
Registrar que não consta nos autos glosa relativa a créditos sobre insumos isentos,
razão pela qual a matéria não é objeto de apreciação neste julgamento.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 175
DF CARF MF
Original